Tribunal: STF
Processo: Rcl 85497
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275/PB, 484/AP, 664/ES E 1.012/PA. CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA.



    III. Razões de decidir



    3. O Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO é empresa pública federal que presta serviço essencialmente público de tecnologia da informação e comunicação para o Governo Federal.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado.



    5. O Tribunal de origem, ao afastar a aplicação do regime de precatórios à parte reclamante, afrontou os precedentes vinculantes desta Suprema Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido, com condenação de honorários.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: RISTF, arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 1.090 MC-Ref/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe 29/2/2024; ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2019; ADPF 484/AP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10/11/2020; ADPF 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4/5/2021; ADPF 1.012/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19/12/2022; Rcl 76.469 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/5/2025; Rcl 39.200 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3/9/2020; Rcl 43.290 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/2/2021.